Tribunal: TJBA
Processo: 8028454-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028454-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALCANTARA FILHO

Advogado(s)
:
ROMULO AZEVEDO ROCHA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SCR. INSCRIÇÃO REALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DO ESTADO DA COISA LITIGIOSA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS PRÁTICOS. ART. 300, § 3.º, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto por João Batista Alcântara Filho em face de decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais, a qual indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência, considerando prejudicada a análise ante a prolação de sentença no feito principal, mantendo-se, assim, a inscrição do nome do agravante no Sistema de Informações de Crédito (SCR), operado pelo Banco Central, promovida pelo Banco Master S/A, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela provisória incidental para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar ou manter a inscrição do agravante no SCR durante o trâmite da ação revisional, diante da alegada abusividade contratual e da modificação do estado da coisa litigiosa. Também se discute a eventual aplicação de multa diária e seus parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de tutela de urgência exige, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que demonstrem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

4. No caso concreto, o agravante alega que
a inscrição do valor de R$ 16.263,33 como prejuízo em seu nome no SCR foi realizada durante a tramitação de ação que discute justamente a legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado
, no qual afirma estarem sendo aplicadas
taxas de juros manifestamente superiores à média de mercado
, conforme dados do Banco Central.

5. Em se tratando de consumidor idoso, presumivelmente hipossuficiente, e tendo sido juntadas provas da controvérsia contratual, impõe-se a aplicação da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual.

6. A inscrição do débito no SCR em meio à pendência de discussão judicial sobre a dívida revela alteração indevida do estado da coisa litigiosa
, prejudicando a parte autora e impactando diretamente em sua capacidade de obtenção de crédito, situação que
configura o perigo de dano
, e autoriza a concessão de tutela.

7. Quanto à
reversibilidade da medida
, impõe-se ponderação, pois eventual exclusão da anotação poderá ser revertida caso reconhecida a validade do débito. Todavia,
os efeitos da inscrição são potencialmente irreversíveis
, a ensejar
restrição de acesso ao crédito em prejuízo desproporcional ao consumidor
, nos termos do § 3.º do art. 300 do CPC.

8. A
fixação de multa diária
é instrumento idôneo à efetividade da medida judicial, devendo, no entanto, ser moderada. Assim, reputa-se razoável a fixação de multa
no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem configurar excesso.

IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8028454-62.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
João Batista Alcântara Filho
e, como Agravado,
o Banco Master S/A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11